Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORENNA MORAES DA SILVA - CPF: 026.209.651-01 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), DORI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 52.123.916/0001-32 (APELADO), REJANE ZOCANTE CURY QUEIROZ - CPF: 763.719.569-49 (ADVOGADO), BRUNO MODESTO SILINGARDI - CPF: 359.380.628-29 (ADVOGADO), DANILO VICENTE PAES - CPF: 366.553.118-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO DENTRO DE EMBALAGEM DE GOMA LACRADO – EVENTUAL DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DO PRODUTO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de que ocorreu a ingestão do produto que contém corpo estranho, descabe a condenação por danos morais, configurando-se apenas o mero aborrecimento.

Inexistente comprovação de mudança na condição financeira da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, a manutenção é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORENNA MORAES DA SILVA,
em face de
r
. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos n.o 1000181-39.2016.8.11.0002 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente a ação por ela proposta , em desfavor da Dori Alimentos S.A., em consequência, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre da sentença, pugnando pela sua

reforma, argumentando que:
1)
Da existência do dano moral; 2) do dever de reparar pelo dano produzido; 3) Do termo inicial dos juros de mora.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo acolhimento da impugnação à assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 60487490 - Pág. 1/10 - TJMT).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORENNA MORAES DA SILVA,
em face de
r
. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos n.o 1000181-39.2016.8.11.0002 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedente ação por ela proposta, em desfavor da Dori Alimentos S.A. Em consequência, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, no que concerne à impugnação à justiça gratuita, tenho que o pedido não merece acolhimento, pois, denota-se dos autos que a parte Recorrida não traz elementos concretos que afaste a concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual mantenho a benesse legal.

Superada essa fase, passo a análise do mérito.

No caso em testilha, o abalo que justifique a verificação do dano moral não foi demonstrado, ressaltando-se que a simples existência de corpo estranho no interior de produto destinado ao consumidor não dá ensejo à reparação, consubstanciando-se em mero aborrecimento, não indenizável porquanto não houve a ingestão do produto.

Nesse sentido está a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA

DE

CORPO

ESTRANHO

EM ALIMENTO.
INGESTÃO.
AUSÊNCIA.
DANO MORAL
.

INEXISTÊNCIA.

INDENIZAÇÃO
.

AUMENTO.

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, ausente a
ingestão
do
produto
considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o
dano moral
indenizável. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ" (AgInt

no

REsp

n.

1.597.890/SP,

Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016).

2.

Indevida

a

condenação

fixada

em

primeira instância, mantida somente

em observância ao princípio da non reformatio in pejus, não há falar em aumento do quantum indenizatório estabelecido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1018168/SE – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 2016/0303406-9 – Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – julgado em 04/04/2017 – publicação DJe 18/04/2017)

No mesmo sentido está a jurisprudência desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DO PRODUTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Corpo estranho no interior de embalagens e produtos não gera dano moral indenizável por si só. É preciso a prova de abalo extremo. Inexistindo provas que atestem a ingestão de corpo estranho no medicamento ingerido, inviável falar-se em condenação por dano moral.” (Ap 127215/2014, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE TRAVESSEIRO – OBJETO PONTIAGUDO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO –PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RELACIONADA Á EXPOSIÇÃO AO RISCO – AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO – MERO DISSABOR – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do eg. STJ, “a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo (ou, no caso, a falta de qualquer dano à saúde do consumidor) configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 489.030/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/04/2015, DJe 27/04/2015).”

(Ap 23194/2015, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Trago à baila, ainda, os julgados da Sexta Câmara Cível deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecedor de produtos deve integrar o mercado de trabalho com itens que não acarretem riscos à segurança e à saúde do consumidor, sob pena de responder pelos danos que causar, independente da existência de culpa (CDC, art. 12)

2. O corpo estranho encontrado dentro de um produto alimentício não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, devendo ficar comprovada, além da ingestão, o risco concreto à saúde e segurança da vítima.

3. O mero aborrecimento diário não pode justificar a condenação a indenização por danos morais, uma vez que acarretaria o desvirtuamento do instituto.” ((Ap 145398/2016, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016)

“APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE QUE CONTINHA CORPO ESTRANHO (PONTAS DE CIGARRO) – AUSÊNCIA DE INGESTÃO - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é devida a indenização por dano moral pela aquisição de refrigerante impróprio para consumo, porque a ausência de ingestão do produto caracteriza mero dissabor experimentado pelo consumidor.

(Ap 38460/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO – GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO NO SEU INTERIOR (LARVAS DE INSETO) – COMPROVAÇÃO MATERIAL DO PRODUTO DE MÁ QUALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INGESTÃO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1 - A sistemática implementada pelo CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc. Segundo o art. 8o do CDC “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”. Existe, portanto, dever legal imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde ou a segurança do consumidor sejam colocadas em risco.

2 - A jurisprudência majoritária do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral indenizável na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física.

3 – No caso, está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização. Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o consumidor tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade, rompendo o nexo causal entre o defeito do produto e a imagem do consumidor. Dano moral não configurado”. (N.U 0013539-54.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Com tais apontamentos, verifica-se que a sentença combatida não comporta reforma, pois a mera existência de objeto dentro de pacote de goma, sem dele fazer uso, não há configuração de danos morais, segundo entendimento já exposto.

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso aviado, mantendo incólume o ato sentencial.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

A parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, ficando suspensa o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 1o e 2o instância, por até 05(cinco) anos, termos do §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021